Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732019-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO ALVES PEREIRA DA SILVA PACIENTE: IVANILTON BARBOSA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O O advogado Fernando Alves Pereira da Silva impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de IVANILTON BARBOSA MENDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, em decorrência da suposta coação ilegal que teria consistido na conversão da prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante por praticar, supostamente, o delito do art. Art. 121 §2o II e VI C/C Art. 14 Inciso II, CPB Art. 129, caput, referente ao inquérito policial n. 515/2022-38a DP. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia ocorrida em 20/09/2021. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que a prisão cautelar é desproporcional e que não estão presentes seus requisitos autorizadores, tendo sido decretada tão somente com base na existência de gravidade concreta da conduta. Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, não ostenta inquéritos policiais ou ações penais em curso; que o fato ocorreu em legítima defesa; que em eventual condenação, o regime seria menos gravoso; que é cabível a substituição do encarceramento cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta sobre o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis. Em decisão de ID Num. 39625683, o pedido liminar foi indeferido no plantão Judicial. O impetrante fez pedido de reconsideração, ocasião em que o e. Desembargador Plantonista não admitiu a petição. (ID Num. 39625773) Em petição de ID Num. 39649526, o impetrante fez requerimento de análise do pedido de reconsideração. É relatório. DECIDO. Conforme relatado, o pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 39625683). No caso, o impetrante fundamentou o pedido de reconsideração alegando que “o paciente não oferece qualquer risco aos familiares de sua companheira, tendo em vista que todos estão em movimento para que Ivanilton saia o mais rápido da custódia” e “tem residência fixa e ocupação lícita (CTPS assinada em anexo), é primário, de bons antecedentes, não ostenta inquéritos policiais ou ações penais em curso”. Não cabe a este Juízo reexaminar decisão de Desembargador em sede de Plantão Judicial. E somente à título explicativo, nota-se que a decisão se fundamentou na gravidade concreta da conduta do paciente que desferiu golpes de faca, inclusive na região da cabeça, costas e ombro, em integrantes de sua família dentro de sua residência (mesmo lote). Ora, o caso concreto demonstra que tais condutas são suficientes para demonstrar a periculosidade do ora paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública que foi afetada pela enorme agressividade demonstrada. Esta Corte entende da mesma forma, vejamos: “1. O fundamento da garantia de ordem pública está presente quando verificada a gravidade concreta da conduta, decorrente da agressividade, periculosidade e torpeza. 2. A pena máxima do crime doloso imputado ultrapassa o limite de 4 anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. O fato de o paciente ser primário, residir com sua família e ter trabalho lícito não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (Acórdão 1318517, 07532469720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Além disso, inexiste fato novo que justifique a reapreciação da liminar já bem analisada pelo Desembargador Plantonista. É importante registrar que a decisão do Desembargador Plantonista está em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a gravidade concreta da conduta delituosa, baseada em elementos extraídos dos autos, que demonstrem que o modus operandi utilizado pelo agente evidencia a sua periculosidade social, permite a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS APÓS A PRONÚNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo se extrai do caderno processual, o agravante, com animus necandi, teria surpreendido a vítima em uma motocicleta e, ao aproximar-se, efetuou disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe a morte. O delito teria sido praticado em razão de desavenças anteriores, relacionadas a posicionamentos políticos. 3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). (...) 11. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 161.771/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.) (grifo nosso) Portanto, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade, seja na decisão que decretou a prisão preventiva, seja na decisão do desembargador plantonista, que indeferiu a liminar no presente habeas corpus. Assim, nesta fase inicial do processo, sem a ocorrência de fatos novos, não há motivos para que a decisão proferida por outro desembargador seja revista monocraticamente por este relator. Ressalto que quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. As questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, INDEFIRO pedido de reconsideração. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília -DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador